Tribunal: TJDFT
Processo: 0722683-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722683-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", LUCIANO DAVI GIRALDI DIAS APELADO: PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, FRANCISCO THOMPSON FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intimem-se os apelantes, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA. e LUCIANO DAVI GIRALDI DIAS, para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. I. Brasília-DF, 24 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora